Tribunal: TJPA
Processo: 0011638-72.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011638-72.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA BISPO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011638-72.2019.8.14.0107

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante
: Maria Bispo da Silva
Advogada do Apelante
: Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A
Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado
: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora
: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.

OBSERVÂNCIA DO

ART. 595 DO CC/02. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO. MEDIDA CABÍVEL. REDUÇÃO PARA 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011638-72.2019.8.14.0107

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante
: Maria Bispo da Silva
Advogada do Apelante
: Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A
Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado
: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Bispo da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Bispo da Silva em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A parte autora, Maria Bispo da Silva, alegou que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário do INSS, constatou a realização de descontos relativos a um empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sustenta que jamais celebrou tal avença e, portanto, os descontos efetuados em seu benefício seriam indevidos. A autora requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, o ressarcimento em dobro das parcelas descontadas, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, Banco Bradesco Financiamentos S.A., em sua contestação, argumentou que a autora possui sim contrato válido com a instituição, destacando que o empréstimo foi corretamente formalizado e o valor correspondente liberado na conta da autora. Defendeu ainda que a contratação respeitou a boa-fé objetiva, o dever de informação, e o equilíbrio contratual.

A sentença julgou improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, considerando que os documentos apresentados pelo réu, incluindo o contrato de empréstimo, demonstravam a validade da contratação. Ademais, a sentença rejeitou o pedido de danos morais e determinou a condenação da autora por litigância de má-fé, impondo multa de 10% sobre o valor da causa, além da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando que jamais contratou o empréstimo consignado e que o banco não apresentou provas suficientes para legitimar a transação. Sustenta que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), deveria ter sido aplicada, e que o magistrado de primeiro grau não a considerou de maneira adequada. A apelante ainda destacou a falha na formalização do contrato apresentado, mencionando que este não atende aos requisitos legais necessários para a validação de um contrato firmado por pessoa analfabeta, como é seu caso. Requereu ainda o afastamento ou redução da multa por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011638-72.2019.8.14.0107

Juízo de origem
: Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
Apelante
: Maria Bispo da Silva
Advogada do Apelante
: Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A
Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado do Apelado
: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Relatora
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada ou reduzida a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, inclusive, contando com a assinatura de sua filha no contrato, conforme previsto no art. 595 do CC/02, sendo suficiente para demonstrar a licitude da contratação conforme se verifica no contrato n. 805531105. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Dessa forma, à luz do que consta nos autos resta demonstrada a contratação do empréstimo, que tem como resultado a transferência do crédito bancário para o consumidor. E se esta não demonstrou o contrário e não requereu a devolução da quantia ao banco, não há como acatar a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRE
SIGNAÇÃO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REGULARIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. A relação hav...

(TJ-PB - AC: 08001681520208150441, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/QUITAÇÃO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO NA NATUREZA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS QUE REPRESENTAM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA SÓ PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(TJ-AM - RI: 07135469520208040001 Manaus, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, entendo que esta deve ser apenas reduzida para 5% sobre o valor da causa para que atenda a patamar razoável, atendendo ao pedido do recorrente apenas neste aspecto.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir o valor da multa de litigância de má-fé para, contudo, nos demais pontos, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/10/2024